Tribunal: TJDFT
Processo: 0002649-47.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002649-47.2016.8.07.0020 RECORRENTE: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: RODRIGO DE DAVID BORTOLOTTO, VIVIAN MAURER BORTOLOTTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FATO ATRIBUÍVEL À CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. TERMO FINAL DA MORA. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.Hipótese de pretensão exercida com o intuito de obter a condenação de construtora ao pagamento de valor previsto em cláusula penal decorrente do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida por contrato de promessa de compra e venda. 2. A escassez da mão-de-obra especializada não pode ser considerada como evento fortuito apto a justificar o atraso na entrega de unidade imobiliária. 3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar o adquirente do imóvel pelo adimplemento tardio da obrigação assumida pela construtora. 3.1. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel ainda na planta, o termo final de entrega da obra coincide com a averbação do “habite-se” no Cartório de Registro de Imóveis. 4. Os juros de mora começam a fluir a partir da data da citação, de acordo com o art. 405 do Código Civil, no caso de responsabilidade contratual. 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, sustentando ausência de culpa no atraso da obra, que teria ocorrido em razão de caso fortuito ou força maior, devendo ser afastada a condenação da recorrente ao pagamento de qualquer indenização. b) artigo 1o, §§1o e 2o, da Lei 6.899/81, sob o argumento de que a correção monetária sobre o montante a ser restituído ao recorrido deveria incidir a partir da distribuição ada ação; Defende a impossibilidade de incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado da condenação, diante da inocorrência de sua mora contratual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado da Corte Superior. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. Requer que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a recorrente não se desimcumbiu do ônus de comprovar que o inadimplemento contratual adveio de caso fortuito ou força maior, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 1o, §§1o e 2o, da Lei 6.899/81, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao pleito de que eventuais juros incidentes sobre as verbas de devolução sejam fixados após o trânsito em julgado da sentença, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl no REsp 1826531/AP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26//6/2020. Determino que que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023